Tribunal: TJDFT
Processo: 0730010-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730010-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: OSMI CORDEIRO PAZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação executiva (PJe n. 0745366-80.2022.8.07.0001), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à exequente. Sustenta a agravante que as condições para concessão da benesse foram integralmente preenchidas, tendo demonstrado a impossibilidade de arcar com os custos processuais, conforme determina a súmula 481 do STJ, por meio da juntada de balanços patrimoniais deficitários. Entende que a decisão agravada, ao não conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita mesmo após demonstração da situação de hipossuficiência econômica, viola o Direito de Ação assegurado pelo artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, e lhe retira a possibilidade de receber o montante a que faz jus. Afirma que o CPC dispõe como presunção de veracidade a alegação de hipossuficiência tomada pela pessoa natural, presunção esta que somente pode ser afastada com a demonstração em contrário que ateste não ser a agravante detentora dos requisitos à concessão do benefício, o que não restou presente no caso em tela, uma vez que a negativa à concessão da assistência gratuita foi fundada na alegação de que não teria a requerente juntado documentos suficientes a demonstrar a hipossuficiência. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como a concessão de liminar no sentido de conceder liminarmente a gratuidade de justiça. No mérito, postula a reforma da decisão recorrida, com a confirmação da tutela recursal requerida. Sem preparo, por ser a gratuidade da justiça objeto do presente recurso. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados no processo originário e no presente recurso, não se vislumbra condição válida para a concessão, de plano, do benefício pleiteado. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. No presente caso, o magistrado a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos, in verbis: Nos termos do art. 99 do CPC/15, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. No caso em tela o exequente acostou, juntamente com a petição inicial, declaração de hipossuficiência acompanhada de Recibo de Entrega do SIMPLES NACIONAL, relativo ao Ano-Calendário 2020, desatualizado, portanto. Intimado a apresentar prova da hipossuficiência financeira alegada, a exequente novamente aprsentou Recibo de Entrega do SIMPLES NACIONAL relativos ao Ano-Calendário 2020, bem como extratos bancários relativos ao ano de 2021, novamente, repito, desatualizados. Por tal razão, não comprovado pela parte exequente a hipossuficiência financeira alegada, indefiro o benefício da justiça gratuita, ao passo em que determino que, no prazo de 15 dias, recolha as custas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. Não obstante as alegações da agravante, não há equívocos aferíveis, prima facie, na decisão agravada. Na espécie, muito embora o Juízo de origem tenha concedido prazo para a parte requerente demonstrar sua condição de hipossuficiência, não fez ela prova necessária a demonstrar o direito à concessão do benefício, limitando-se a apresentar documentação desatualizada. Nesta oportunidade, junta extrato bancário, do período de 27/02/2023 a 28/04/2023, do Banco Santander, de conta sem qualquer movimentação relevante (ID 49344620) e extrato de conta corrente do Banco do Brasil (ID 49344624), relativo ao mês de fevereiro/2023, que, a par de não ser atual, não faz prova sobre os rendimentos percebidos, porquanto as entradas referem-se apenas a resgates de investimentos. Além disso, trouxe aos autos declaração de IRPF, referente ao exercício de 2023, na qual consta discriminado “12 pagamentos de R$ 7.533,72” em favor de alimentando (ID 49344627), bem como contas de água e luz inservíveis para a constatação de comprometimento de renda (IDs 49344623 e 49344625). Assim, a situação delineada não autoriza por ora o deferimento da gratuidade de justiça à parte agravante, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, restando ausentes, ao menos nessa primeira apreciação, os pressupostos legais para a concessão, in limine, da benesse ou mesmo do efeito suspensivo requerido. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar pleiteado. Faculto à parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a juntada extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de TODAS as contas vinculadas ao seu CPF e ao CNPJ da sociedade individual, ou outros documentos que comprovem os rendimentos mensais. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator